Tribunal: TJMT
Processo: 1010638-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010638-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), DANIELSON MARTINS PAIVA - CPF: 035.734.132-50 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP - MT (IMPETRADO), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (IMPETRANTE), ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 016.689.501-62 (ADVOGADO), ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 016.689.501-62 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SOARES DOS SANTOS - CPF: 002.489.741-81 (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECONHECIMENTO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. CRIME OCASIONAL. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com base em predicados pessoais do paciente e manifestação do Ministério Público favorável à substituição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das circunstâncias do caso concreto – notadamente a primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e ausência de periculosidade acentuada – é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando o caráter ocasional da conduta e a ausência de risco efetivo à ordem pública ou à instrução criminal.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação do decreto prisional restringiu-se à gravidade do fato e à suposta periculosidade do agente, sem demonstrar concretamente a necessidade da custódia cautelar.

4. O paciente confessou o fato, indicando motivação reacional e episódica
em face do ofendido
, em razão de ofensas e humilhações dirigidas à sua esposa.

5. Ausentes elementos indicativos de habitualidade delitiva ou
de
risco real à vítima,
e
m se tratando de crime ocasional praticado por agente com predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, desde que suficientes para preservar a ordem pública e a regularidade do processo penal

(STJ, RHC no 107.337/MG – Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 3.4.2019
; TJMT,
N.U 1000378-19.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024).

6
. O parecer do Ministério Público é favorável à substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

IV. Dispositivo

7
. Ordem concedida para tornar definitiva a liminar e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010638-24.2025.8.11.0000

PACIENTE: DANIELSON MARTINS PAIVA
IMPETRANTE: JOAO PEDRO BALESTRERI, ANTONIO SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de
DANIELSON MARTINS PAIVA

contra ato comissivo do Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
A
ção
P
enal n.o 1001855-95.2025.8.11.0015, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado - art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal - (ID 278896878).

O
impetrante sustenta
, em síntese,
que: 1)
a decisão não apresenta fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar, limitando-se à gravidade abstrata do delito; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo
,
ocupação lícita
e família constituída
e, 3) o Ministério Público
de primeiro grau
manifestou-se favoravelmente à substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Requer
eu
, liminarmente, a outorga
de
liberdade provisória ao paciente, com ou sem imposição de medidas alternativas à prisão
.

No mérito, a concessão da ordem em definitivo

(ID 278896875)
.

Juntou
documentos (
ID
’s

278896876
a
278896884
).

O pedido liminar foi deferido
para

substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
(
ID

279095385
).

A autoridade coatora prestou informações (
ID

280847082
).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela
concess
ão da ordem,
“
tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida
”,
na lavra da i. Procuradora de Justiça
Dra
Silvana Correa Vianna
(
ID

281695356
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Na audiência de custódia realizada em
19.1
.2025
, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“(...)
Em relação ao fumus
comissi
delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrências no 2025.17867, gravação das câmeras de segurança do local do fato (ID no 181052641), receituário médico da vítima (ID no 181052642), bem como declarações prestadas perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que ele foi até o estabelecimento onde a vítima trabalha, ambiente de grande movimentação de pessoas, se apossou de uma ferramenta do próprio estabelecimento, demonstrando, assim, maior ousadia criminosa e evidenciando sua periculosidade e, em seguida, foi em direção à vítima onde desferiu, de inopino, um golpe com emprego de extrema violência, sem que a vítima pudesse se defender, pois estava de costas e falando ao telefone, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.

Além disso, a prisão preventiva do autuado faz-se necessária, também, para resguardar a integridade física da vítima.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado DANIELSON MARTINS PAIVA e CONVERTO-A EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.
(...)”
(
PJe
1001170-88.2025.8.11.0015 -
ID
181054633
)

Em 1o.2.2025, o paciente foi denunciado como incurso nas disposições do artigo 121, § 2o, inciso II [motivo fútil] e inciso IV [dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima], na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (
PJe
1001855-95.2025.8.11.0015 - ID 182536620).

Em 3.2.2025, o juízo singular recebeu a denúncia e, no dia 28.3.2025, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
por entender que “
não houve qualquer alteração da situação fática que justifique a mudança de posicionamento deste Juízo
” (ID 278896878).

Retratado o quadro processual, p
asso ao julgamento d
o
writ
.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública,
consubstanciada na
gravidade da conduta imputada ao paciente, que teria se dirigido ao local de trabalho da vítima,
apoderando-se
de uma ferramenta (pá) do próprio supermercado e, em seguida, desferido um golpe contra a cabeça do ofendido, que se encontrava de costas e falando ao telefone.

Todavia, verifica-se que o próprio paciente confessou, em sede policial, a autoria do golpe,
esclarecendo que agiu movido por indignação diante de reiteradas situações de assédio moral sofridas por sua esposa, também funcionária do referido estabelecimento, que estaria sendo sistematicamente humilhada pelo ofendido em ambiente de trabalho
(ID 278896876).

Destaca-se, ainda, que
o paciente desferiu
um
único golpe contra o ofendido
, circunstância que, embora juridicamente
relevante
,
não traduz

-
em cognição sumária
-

elevada periculosidade nem acentuada reprovabilidade social da conduta.

Circunstâncias como essas caracterizam, em tese, um episódio pontual e reacional, sem traços de habitualidade ou violência desmedida.

Ressalta-se que
o paciente é primário e não registra ações penais em curso (Sistema
Primus
-
www.siap.tjmt.jus.br
), possui endereço certo no distrito da culpa [
Rua Rogerio Adriano
Saconi
, 45 Bairro Jardim
Tarumãs
, Sinop/MT
], família constituída [esposa e
dois filhos
menores
] e
exerce
ocupação lícita
como soldador,
na condição de diarista, conforme declaração de vínculo laboral
(ID 278896884).

O

c. STJ
reconhece que, nos casos em que se apura crime ocasional cometido por indivíduo socialmente inserido, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pode ser suficiente para tutelar a ordem pública e a regularidade do processo penal, afastando-se, assim, a excepcionalidade que justifica a segregação cautelar:

“(...) 1. Ainda que conste no decreto prisional fundamento na gravidade do crime, tratando-se de crime ocasional, por agente bem inserido socialmente, não se vê como necessária a mais gravosa cautelar de prisão, sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas. (...)”

(STJ, RHC no 107.337/MG – Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 3.4.2019).

Em
caso análogo
, esta e. Câmara assim decidiu:

“(...)
A
tentativa
de
homicídio
, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa
inserida

socialmente
, não autoriza a custódia preventiva, ‘sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas’ (STJ, RHC no 107.337/MG).
(...)
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.” (TJMT, HC 1022078-85.2023.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
”
(N.U 1000378-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Diante desse cenário, reputa-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eficazes à preservação da integridade da vítima e à regular instrução processual, em consonância com os princípios da intervenção mínima e da proporcionalidade, que norteiam o sistema cautelar penal
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para, tornando definitiva
a liminar anteriormente deferida,
substituir a prisão preventiva
do paciente
pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em
j
uízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
não se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros, da vítima
Claudio Soares dos Santos
; 3) não se ausentar da Comarca de
Sinop
/MT sem prévia autorização judicial; 4)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025